Tribunal: TJES
Processo: 5004785-39.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Liminar; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004785-39.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: NELZA MARIA GONCALVES DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO INDEVIDA DE VANTAGEM PECUNIÁRIA. SERVIDORA QUE ALEGA TER PERTENCIDO À EXTINTA FUNEVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em síntese, alega a parte autora que é servidora pública e possui vínculo estatutário com o Município de Vila Velha desde 30/12/1992, tendo sido aposentada em 31/10/2023. Pugna pela incorporação da verba de produtividade e do adicional de assiduidade ao seu vencimento base. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais, conforme dispositivo a seguir transcrito: “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar os requeridos ao pagamento de 2% de gratificação de assiduidade sobre os proventos de inatividade da parte autora, respeitado o prazo prescricional do art. 1º do Decreto 20.910/1932 (12/02/2020) e a alçada do art. 2º e 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 3º, §3º da Lei 9.099/1995, observando-se a dedução da eventual contribuição previdenciária e do eventual imposto de renda sobre o montante devido (LCM 22/2012, art. 101)
”.

2. Os réus interpuseram recurso inominado pugnando pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, a parte autora pugna seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença exige reforma. A situação tratada nas numerosas decisões judiciais transcritas e anexadas ao presente processo diverge substancialmente daquela relativa à parte autora. A requerente não logrou êxito em comprovar que pertenceu à FUNEVE ou que um dia recebeu a gratificação por assiduidade, benefício este que pleiteia ser restabelecido.

4. Nas fichas financeiras (id. 13934733 e 13934934) não consta recebimento de assiduidade, enquanto a declaração de id. 13934935 indica que a requerente foi lotada na SEMAD e na SEMAS, nunca na SEMED (Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha), que veio a assumir todas as obrigações da extinta FUNEVE com os seus servidores efetivos e quadro complementar.

5. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

6. Sem condenação em custas e honorários, diante do provimento dos pleitos recursais.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)